Tribunal: TJDFT
Processo: 0742871-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0742871-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO AGRAVADO: WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719581-92.2017.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante e de outros por WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR E OUTRO, determinou a intimação do Executado, ora Agravante, e da terceira adquirente acerca da alegação de fraude à execução. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Verifico que a parte exequente alega a ocorrência de fraude à execução em relação à alienação das cotas de titularidade do executado Luiz Cláudio no tocante a 4 (quatro) imóveis (ID 70425285 - Págs. 1/11 e documentos anexos). De acordo com entendimento jurisprudencial pacífico, a caracterização da fraude à execução reclama a concorrência de três pressupostos, a saber: a) existência de demanda, ao tempo da alienação, para qual o devedor tenha sido validamente citado; b) prova, pelo registro da penhora ou por outro meio, de que o terceiro adquirente tinha ciência da demanda; c) a alienação dos bens seja capaz de reduzir o devedor à insolvência. É do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência quando não houver registro da penhora na matrícula do bem, porque a boa-fé se presume, enquanto a má-fé se prova. A orientação foi consagrada na Súmula 375 do STJ (CORTE ESPECIAL, DJe 30/03/2009) e, posteriormente, reafirmada por ocasião do julgamento do REsp 956.943/PR (CORTE ESPECIAL, DJe 01/12/2014), sob o rito dos recursos repetitivos, sendo, portanto, entendimento de observância obrigatória, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC. Assim, em relação ao imóvel sob a matrícula no 69928 e no 69933, indefiro o pedido do exequente, ante o não preenchimento dos pressupostos caracterizados da fraude à execução, considerando que a citação do devedor Luiz Cláudio se deu em 04/12/2019 (ID 51900057 - Pág. 1) e a alienação das cotas pertencentes ao executado Luiz Cláudio em favor dos terceiros adquirentes ocorreram em data anterior, conforme se observa do ID 70425289 - Pág. 2 (R-2 - 699928) e do ID 70425289 - Pág. 13 (R-3 - 69933), o que demonstra a boa fé dos terceiros adquirentes. Por outro lado, em relação aos outros 2 (dois) imóveis (matrículas no 69931 e no 69932), observo que, a despeito das alienações das cotas pertencentes ao executado Luiz Cláudio terem ocorrido em data anterior à citação do referido devedor (04/12/2019), conforme se observa do ID 70425289 - Pág. 4/6 (R-2 e R-8) e ID 70425289 - Págs. 8/10 (R-2 e R-8), é notório o conhecimento do referido devedor, bem como da terceira adquirente (empresa ALMEIDA CARVALHO EVENTOS, CONSULTORIA E MARKETING LTDA), acerca da existência da presente demanda. Isso porque, a advogada da empresa executada (Dra. Glória Maria) é esposa do executado Luiz Claúdio e a empresa adquirente tem como sócios os dois filhos do executado com a sua esposa, conforme se observa do ID 70428447 - Pág. 3, indícios esses suficientes para deferir o processamento do pedido de fraude à execução. O disposto no §3o do artigo 792 do CPC deve ser interpretado de acordo com o caso concreto e a situação específica dos presentes autos permite a sua relativização, ante o acima exposto. Assim, intime-se a adquirente ALMEIDA CARVALHO EVENTOS, CONSULTORIA E MARKETING LTDA (CNPJ: CNPJ sob o no 09.630.137/0001-02), na pessoa do seu representante legal JOÃO MARCOS DE ALMEIDA CARVALHO (CPF: 021.475.151-16), no endereço da empresa, indicado no documento de ID 70428447 - Pág. 3 (Setor Comercial Sul Quadra 04 Bloco A no 219 Andar 1 – parte I – Edifício Vera Cruz – Brasília/DF, CEP: 70.304-913) e, caso infrutífero, no endereço residencial do próprio representante legal (SQSW 305 BLOCO D APTO 401, Cruzeiro/DF, CEP: 70673-424), com fulcro no art. 792, §4o, do CPC, para tomar ciência da petição de ID 70425285, em que a parte exequente alega fraude à execução na aquisição das cotas partes do Sr. Luiz Cláudio relativas aos imóveis sob as matrículas no 69931 e no 69932. Sem prejuízo, intime-se a parte executada para que tenha ciência da alegação de fraude à execução de ID 70425285, manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias.” (grifei). Discorre o Agravante acerca da proibição de decisão surpresa e dos requisitos para o reconhecimento da fraude à execução, colaciona jurisprudência, pede efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para o fim de “reformar a decisão recorrida, mantendo os negócios jurídicos realizados, por absoluta ausência dos requisitos da fraude à execução, utilizando-se, para tanto, da técnica do art. 282, §2o, do CPC. Subsidiariamente, anular a decisão recorrida, tendo em vista a inobservância do principio do contraditório insculpido nos artigos 9o e 10 do CPC.” (Num. 19974897 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 19974900). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719581-92.2017.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante e de outros por WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR E OUTRO, determinou a intimação do Executado, ora Agravante, e da terceira adquirente acerca da alegação de fraude à execução. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão na fase de cumprimento de sentença. Conforme pode ser observado das razões recursais, o Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que, quanto ao Agravante, apenas determinou a intimação do Executado e da terceira adquirente para se manifestarem sobre o pleito de reconhecimento de fraude à execução (“Sem prejuízo, intime-se a parte executada para que tenha ciência da alegação de fraude à execução de ID 70425285, manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias”). Registre-se que, quanto aos Credores, há conteúdo decisório no ato, uma vez que foi indeferido o pedido quanto a dois imóveis. Contudo, tal circunstância não altera o fato de que, quanto ao Executado/Agravante, houve apenas despacho para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Dessa forma, verifica-se que, quanto ao Agravante, não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente está abarcado pelo disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA PRONUNCIAMENTO. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. 1. O juiz detém poderes para prorrogar prazos no intuito de possibilitar uma atuação melhor das partes, para um melhor aproveitamento do processo. 2. Os despachos, sem conteúdo decisório e que apenas fazem o processo andar, não serão passíveis de recurso de agravo de instrumento, ainda que proferidos em fase de cumprimento de sentença. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1269067, 07039276320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que o o despacho agravado não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, o decisium agravado limitou-se a intimar a parte para se manifestar acerca de eventual interesse no ato constritivo, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1237193, 07193543720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador